Tribunal: TJSP
Processo: 0043855-25.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, por 02 vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal). Recurso das Defesas - 05 Réus – Preliminar: Nulidade da interceptação telefônica - IMPOSSIBILIDADE – Interceptação de acordo com as disposições da Lei no 9.296/96. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, por 02 vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal). Recurso das Defesas - 05 Réus – Preliminar: Nulidade da interceptação telefônica - IMPOSSIBILIDADE – Interceptação de acordo com as disposições da Lei no 9.296/96. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Pena-base fixada no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE. Redução da fração da reincidência – POSSIBILIDADE – 1/6 (um sexto). Redução da fração na terceira fase – VIABILIDADE – 1/3 (um terço) – Quantidade de circunstâncias não é fundamento para o aumento da fração. Manutenção do regime inicial fechado a todos os Apelantes – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea "a", c.c. parágrafo 3o, do Código Penal.

Recurso dos Apelantes/apelados parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0043855-25.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MARCIO ALVES DOS SANTOS, MARCOS PAULO LIMA,
ERICK ROCHA DE ANDRADE, ADIMILSON DOMINGOS e CLEITON
DOURADO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar
ventilada, e deram parcial provimento ao recurso interposto pelos Apelantes
Cleiton Dourado de Jesus; Márcio Alves dos Santos; Marcos Paulo Lima; Erick
Rocha de Andrade e Admilson Domingos, e reduziram as penas para: a)
Márcio: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados no mínimo legal; b) Marcos:
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento
de 32 (trinta e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal; c) Erick: 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte
e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal; d) Cleiton: 08 (oito) anos, 05
(cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento de 32 (trinta e
dois) dias-multa, fixados no mínimo legal; e) Admilson: 07 (sete) anos, 03
(três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 32 (trinta e dois)
dias-multa, fixados no mínimo legal, conforme dispõe o artigo 72, do Código
Penal, conservado o regime inicial fechado a todos, mantendo-se, no mais, a r.
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0043855-25.2013.8.26.0050
Comarca de São Paulo - 20a Vara Criminal
Apelantes: Marcio Alves dos Santos, Marcos Paulo Lima, Erick
Rocha de Andrade, Adimilson Domingos e Cleiton Dourado de
Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado
(Artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, por 02
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal). Recurso das Defesas - 05 Réus Preliminar:
Nulidade
da
interceptação
telefônica
-
IMPOSSIBILIDADE Interceptação de acordo com
as disposições da Lei no 9.296/96. Mérito: Absolvição
INADMISSIBILIDADE Autoria e materialidade
devidamente evidenciada nos autos. Pena-base fixada
no mínimo legal ADMISSIBILIDADE. Redução da
fração da reincidência POSSIBILIDADE 1/6 (um
sexto). Redução da fração na terceira fase

VIABILIDADE 1/3 (um terço) Quantidade de
circunstâncias não é fundamento para o aumento da
fração. Manutenção do regime inicial fechado a todos
os Apelantes Artigo 33, parágrafo 2o, alínea “a”, c.c.
parágrafo 3o, do Código Penal.
Recurso
dos
Apelantes/apelados
parcialmente
providos.

VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO

1 Trata-se de apelação interposta por
Cleiton Dourado de Jesus; Márcio Alves dos Santos; Marcos Paulo
Lima; Erick Rocha de Andrade e Admilson Domingos, contra a r.
Sentença datada de 11 de janeiro de 2019, prolatada pelo MM. Juiz
de Direito da 20a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os
Apelantes/apelados como incursos no artigo 157, parágrafo 2o,
incisos I, II e V, por 02 (duas) vezes, na forma do artigo 70, ambos
do Código Penal: a) Cleiton às penas de 12 (doze) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal; b)
Márcio às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-
multa, fixados no mínimo legal; c) Marcos às penas de 10 (dez)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa,
fixados no mínimo legal; d) Erick às penas de 07 (sete) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta)
dias-multa, fixados no mínimo legal; e) Admilson às penas de 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, fixados no
mínimo legal (fls.695/710).

A r. Defesa do Apelante Cleiton pugna
pela absolvição diante da insuficiência de provas, conforme dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal;
redução da fração referente à agravante da reincidência, bem como
a redução da fração em razão das circunstâncias do roubo
(fls.716/725).

A r. Defesa dos Apelantes Márcio e
Marcos pugna, preliminarmente, pelo não reconhecimento da escuta
telefônica. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de
provas (fls.755/761).

A r. Defesa do Apelante Erick pleiteia a
absolvição com fundamento no artigo 386, inciso IV; V; VI; VII, do
Código de Processo Civil. Subsidiariamente ventila a hipótese de
redimensionamento da pena na terceira fase da dosimetria
(fls.778/823).

A r. Defesa do Apelante Adimilson
requer a absolvição por insuficiência de provas, conforme dispõe o
artigo
386,
inciso
VII,
do
Código
de
Processo
Civil.
Subsidiariamente requer a fixação da pena-base no mínimo legal; o
aumento na terceira fase da dosimetria da pena na fração mínimo
estabelecida, qual seja, de 1/3 (um terço), e o reconhecimento da
gratuidade da justiça (fls.826/837).
O Representante do Ministério Público
ofereceu as contrarrazões (fls.839/855).
Sobreveio
o
r.
Parecer
da
Douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo parcial provimento
ao recurso de Admilson Domingos, e improvimento aos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
recursos interpostos (fls.860/869).

É o relatório.

2 Da Preliminar

A r. Defesa dos Apelantes Márcio e
Marcos pleiteiam o não reconhecimento da escuta telefônica.
Em detida análise a prova dos autos, não
vislumbro qualquer irregularidade que possa macular a prova.

Justifico.

A interceptação telefônica não padece de
nenhum
vício,
ou
seja,
foram
devidamente
autorizadas
judicialmente, dentro das disposições da Lei no 9.296/96 e em
conformidade com os princípios constitucionais que regem a
matéria.

Saliento que caso a r. Defesa realmente
quisesse comprovar que tal autorização é ilegal, deveria ter trazido
aos autos elementos ou impugnado os oferecidos no momento
oportuno, o que não o fez.

Logo,
tem-se
que
a
interceptação
telefônica é legal.

Consigno que, sendo de incontestável
validade a escuta telefônica, tendo a diligência grande importância
para o livre convencimento do Magistrado, tanto mais se a
identificação dos acusado foi precedida de minucioso trabalho
realizado pelo serviço de inteligência do Ministério Público e da
Polícia.

Desta forma, a interceptação telefônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
ora discutida preenche os requisitos legais para a sua realização, não
merecendo guarida a alegação de ilegalidade da prova.

Ademais, ainda que desconsiderássemos
todo o exposto, como cediço, eventuais vícios ou irregularidades
ocorridas na fase de inquérito policial não acarretam a nulidade do
processo, não havendo que se falar, portanto, em ilicitude da prova,
mormente porque, diversamente do afirmado, pelo simples
compulsar da sentença hostilizada verifica-se que a interceptação
telefônica não foi o único fundamento da condenação, mas sim
parte de todo um conjunto probatório produzido ou confirmado em
Juízo.

Nesse sentido, colaciono entendimento
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. PREFEITO DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA
DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1o, INC. I, DO DECRETO-
LEI No 201/67, C/C OS ARTS. 69 E 70 DO CÓDIGO PENAL
(DUAS VEZES), C/C O ART. 90 DA LEI No 8.666/93.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA
NÃO
DEMONSTRADA.
PODER
INVESTIGATÓRIO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO INERENTE À TITULARIDADE DA
AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Incabível o trancamento
de ação penal, na via estreita do habeas corpus, quando os fatos a
serem apurados se revestem de tipicidade e os indícios de autoria
estão devidamente demonstrados, não existindo causa de extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
da punibilidade. 2. O trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus reveste-se sempre de excepcionalidade, somente
admitido nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em
tese, o fato imputado ao paciente constitui crime, tendo em vista
que a estreita via eleita não se presta como instrumento processual
para exame da procedência ou improcedência da acusação, com
incursões em aspectos que demandam dilação probatória e
valoração do conjunto de provas produzidas, o que só poderá ser
feito após o encerramento da instrução criminal, sob pena de
violação ao princípio do devido processo legal. 3. O inquérito
policial, por ser peça meramente informativa, decorrente de
atividade administrativa inquisitorial, não é pressuposto para o
oferecimento de denúncia, que pode estar fundada em outros
elementos que demonstrem a existência de crime e indícios de
autoria, inclusive colhidos pelo titular da ação penal pública. O
poder investigatório do Ministério Público é inerente à titularidade
da ação penal. 4. Eventuais vícios ocorridos na fase investigatória
não contaminam o processo criminal, que tem início com o regular
recebimento da denúncia, uma vez que os princípios constitucionais
que asseguram o contraditório e a ampla defesa não se aplicam ao
inquérito, que é mero procedimento administrativo inquisitorial. 5.
Ordem denegada". (STJ - HC 37919/MG - Relator: Min. Arnaldo
Esteves Lima - Órgão Julgador: Quinta Turma - Data de publicação:
07/03/2005).

“INQUÉRITO POLICIAL - NULIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
- INOCORRÊNCIA - RÉU QUE NÃO FOI ASSISTIDO POR
DEFENSOR - EVENTUAL IRREGULARIDADE QUE NÃO
CONTAMINA A AÇÃO PENAL. - Não há ver nulidade no
processo criminal, em virtude de o réu não ser assistido por
defensor na fase do inquérito policial. É de se observar, desde
logo, que eventual irregularidade no inquérito policial não
contamina a ação penal”. (STF - HC 72.864-2/SP - 2a T. - Rel.
Min. Néri Da Silveira - DJU 18.02.2000 - RT 784/521).

Assim, não há que se falar em ilicitude
das interceptações, passíveis de macular as provas, ou mesmo o
processo.

Rejeito a preliminar suscitada e passo a
análise do mérito recursal.

3 Consta da denúncia que, no dia 07 de
novembro de 2012, por volta das 22h40min, na Ponte dos
Remédios, Jaguaré, nesta Cidade e Comarca da Capital, em
concurso e previamente conluiados entre si e com terceiras pessoas,
subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, o caminhão trator Volvo, placas
KLM-3806 e o semirreboque SR/Facchini, placas DBL-6431,
ambos pertencentes à empresa Madereira Dracenense Ltda. ME, e
uma mala, um par de sapatos, um par de óculos, dois aparelhos de
telefone celular, diversas peças de roupa, além de R$ 2.000,00 em
dinheiro, pertencentes ao motorista Luiz Antonio Alves Gonzaga.

Consta ainda que, entre as 22h40min do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
dia 07 de novembro e por volta das 03h00 do dia 08 de novembro
de 2012, em local incerto, nesta Cidade e Comarca, os réus, em
concurso e com identidade de propósitos, privaram a liberdade da
vítima Luiz Antonio Alves Gonzaga, mediante cárcere privado.

Segundo foi apurado, os recorrentes,
juntamente com Wagner Israel Borges da Silva, vulgo Gugu, e
Oswaldo Nogueira Lima Junior, vulgo Junior, além de terceiras
pessoas não identificadas, integram uma quadrilha especializada em
roubos de caminhões na Comarca da Capital, cujo modus operandi
consistia na subtração de caminhões previamente especificados
pelos futuros receptadores.

A organização criminosa foi inicialmente
investigada nos autos da Medida Cautelar Sigilosa n°
0037193-79.2012.8 26.0050 adstrita ao Inquérito Policial Federal no
138/2012-15, conforme Apenso 1.

Por primeiro, as investigações foram
direcionadas a constatação da participação na quadrilha de
MARCIO, vulgo Mané, cujo telefone foi o primeiro alvo de
interceptação.

No curso da interceptação, foi possível a
constatação de inúmeros diálogos mantidos entre os interlocutores,
vários voltados para as tratativas da execução dos roubos dos
caminhões.

Mantida interceptação com o alvo inicial,
MARCIO, chegou por fim a identificação dos demais integrantes da
quadrilha, MARCOS, vulgo MACACO; MARQUINHOS; ERICK,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
vulgo SEQUINHO; CLEITON, vulgo GUENA; Wagner Israel
Borges da Silva, vulgo Gugu; ADMILSON, vulgo RAPINA e
Oswaldo Nogueira Lima Junior, vulgo Junior.

Apurou-se que todos agiam conluio para a
execução dos roubos dos caminhões.

Wagner
intermediava
a
ação
dos
roubadores e dos receptadores, agindo em pleno conluio com as
duas atividades, uma vez que tratava previamente com os autores da
subtração acerca do caminhão escolhido pelos receptadores.

MARCIO, MARCOS e ERICK atuavam
na atividade de coordenação das ações criminosas e também
participavam da identificação e abordagem dos caminhões.

CLEITON e Osvaldo eram responsáveis
por levar o motorista do caminhão ao cativeiro, onde o entregavam
a Renan, que não foi identificado.

MÁRCIO e ERICK também cuidavam da
desativação dos equipamentos de rastreamento dos caminhões.

ADMILSON era o motorista da quadrilha,
que conduzia o caminhão roubado desde a abordagem até a entrega
ao receptador.

Identificados os agentes e mantidas as
interceptações, por meio de investigação do local de utilização dos
telefones celulares por registro nas ERB's e registro de Boletins de
Ocorrência dos roubos dos caminhões, foi possível a apuração
concreta dos roubos praticados pela quadrilha.

Já foi oferecida denúncia pela prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
roubo e quadrilha, em razão desses fatos, nos autos de n°
004384493.2013.8.26.0050, perante a 13a Vara Criminal da Capital.

Quanto ao caso apurado especificamente
nestes autos, apurou-se que os réus praticaram o roubo e sequestro
da vítima Luiz Antonio Alves Gonzaga.

No dia 07.11.12, às 18:52, ERICK
Conversa com MARCIO, que diz que está pegando MARCOS.
ERICK diz para MARCIO pegá-lo em cerca de 15 ou 20 minutos,
para irem ao local onde o restante da quadrilha costumava se reunir,
para começarem a realizar os roubos do dia (fl.18. ligação n°2).

No mesmo dia, às 19:10, ERICK conversa
com CLEITON sendo que este menciona que Renan naquele dia vai
praticar outro roubo com outra quadrilha. ERICK diz que Renan
tem que escolher e que se Renan não estivesse no cativeiro no
roubo do dia, quem levaria o motorista sequestrado ate o cativeiro
seria o CLEITON (nessa conversa, podem-se ouvir as vozes de
MARCOS e MARCIO, que estavam junto com ERICK) - (fl.19,
ligação no 3).

Às
19:11,
ADMILSON
e
ERICK
conversam, tendo ERICK perguntado se ADMILSON já arrumou
um rádio para usar no roubo. ADMILSON diz que não e que vai
ligar para Osvaldo, para irem se encontrar com o resto do bando
(fl.19, ligação n° 4).

Às 20:31, ERICK conversa novamente
com ADILSON, combinando local para encontro (fls.21/22,
1igação n° 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO

Neste período, por volta da 22 horas e 40
minutos, a vítima Luiz Antonio Alves Gonzaga estava conduzindo
caminhão trator Volvo FF1 l242O 4X2T, ano 2OO5/2OO6, cor
amarela, de placas KLM-13806, e o semi-reboque SR/Facchini, ano
2004, cor branca, de placas DBL-6431, ambos pertencentes à
empresa Madeireira Dracenense Ltda. ME, pela Marginal Tietê,
quando dois veículos ultrapassaram o caminhão e gritaram ao
ofendido que estaria “caindo alguma coisa lá atrás” (sic).

O ofendido não deu atenção aos dois
avisos, pois sabia que podia se tratar de uma emboscada de ladrões.
No entanto, um pouco mais a frente, outro veículo fechou o
caminhão do ofendido, que teve que parar o caminhão. Nesse
momento, o ocupante do banco do passageiro dianteiro saiu do
veículo, já com arma de fogo em punho, anunciando o assalto e
determinando que ele saísse do caminhão, olhando para baixo.

Subjugado, o ofendido obedeceu e foi
obrigado a embarcar no carro dos assaltantes, no banco de trás, com
o rosto voltado para o assento, sendo que o seu rosto, ainda, foi
coberto com uma blusa.

Os
criminosos
começaram,
sempre
mediante grave ameaça, a fazer perguntas ao ofendido, se o
caminhão e a carreta possuíam rastreadores ou se haveria bloqueio
do motor em caso de desengate, qual era a carga bem como se havia
outros bens no caminhão etc.

Às 22:43, foi captado diálogo entre
ERICK e CLEITON, em que ERICK, junto com a carreta e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
motorista, pede a CLEITON que venha a seu encontro (fls.25/26,
ligação no 14).

Às 22:43, ERICK, que esta em poder do
ofendido, repassa as informações acerca do tipo de rastreador e
sistemas de segurança a MARCIO. MARCIO, ainda, pede a ERICK
que ligue para receptador, para combinar a entrega da carreta
roubada (fls.26, ligação no 15).

Às 22:44, ERICK, que estava com o
motorista conversa com ADMILSON que estava na carreta
roubada, dizendo que ele acharia os R$ 2.000,00 “perto da
alavanca do motorista” (sic) - (fls.26/27, ligação no 16).

Às
22:45,
ERICK
conversa
com
CLEITON, que diz que não poderá levar o motorista ao cativeiro,
sendo então determinado que CLEITON o leve (fls.27/28, ligação
no 18). Às 22:53, CLEITON fala a MARCOS que ele e CLEITON
é que levarão o motorista ao cativeiro (fl.29, ligação n° 20).

Às 2:54, ADMILON conversa com
ERICK confirmando que pegou o dinheiro que havia no caminhão,
conforme informado pelo motorista sequestrado (fls.30/31, ligação
no 23).

Em
seguida,
enquanto
o
motorista
permanecia sequestrado, o caminhão foi levado a local previamente
combinado com o receptador (fls.36/44, ligações no 32 a 45).

O motorista permaneceu por cerca de duas
horas circulando com sua liberdade restrita, no veículo que o
abordara, até que foi deixado num cativeiro, em local desconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
Pelo menos dois criminosos mantinham guarda no imóvel que
funcionava como cativeiro, além do próprio CLEITON (fls.37/38,
ligação n° 34), até que, cerca de 2 horas depois, o ofendido foi
colocado num veículo e libertado no bairro da Água Fria.

A denúncia foi oferecida em 17 de
setembro de 2014 (fls.01-D/07-D), e recebida em 14 de outubro de
2014 (fl.200). Os Apelantes/apelados foram citados e apresentaram
resposta à acusação (fls.329/340 Márcio e Marcos; fls.256/262
Admilson; fl.292 Cleiton e fls.294/324 - Erick).
A materialidade delitiva vem demonstrada
pela portaria (fl.02); boletim de ocorrência (fls.03/06); informação
policial (fls.16/45); localização geográfica do local da abordagem
(fls.46/47); apensos das interceptações telefônicas, bem como pela
prova oral produzida, da qual se extrai convicção inconteste acerca
da responsabilidade penal dos Apelantes.

De igual modo, a autoria sobressai
incontroversa nas provas amealhadas ao longo da instrução, sendo
estas uníssonas em apontá-los como os autores do delito descrito na
denúncia.
A condenação era mesmo de rigor.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante Márcio negou a prática do
delito. Conhece apenas o corréu Marcos, com quem já cumprira
pena anteriormente.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante Marcos negou a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
delito. Conhece o corréu Márcio, pois foram criados juntos.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante Erick também negou a prática
delitiva. Afirmou que desconhece os fatos e ratifica sua inocência.
Foi conduzido à Polícia Federal para “reconhecimento”, mas foi
preso e não saiu mais. O corréu Admilson é seu conhecido, pois já
foi empregado dele.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante Cleiton negou a prática
delitiva.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante Admilson negou a prática do
delito de roubo. Conhece apenas o corréu Erick, para quem já
trabalhou em uma empresa. Não confessou os fatos à Autoridade
Policial. Afirma que foi induzido pela polícia a apontar fatos e
corréus.
A vítima Luiz Antonio Alves Gonzaga,
ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual),
afirmou que no dia dos fatos, seguia pela Marginal Tietê quando
dois veículos passaram por ele e afirmaram que algo havia caído da
carreta. Posteriormente, ainda foi fechado por outro automóvel,
sendo certo que desse último desembarcou um dos ocupantes,
munido com arma de fogo, ordenando a ele que descesse do
caminhão e entrasse no carro, o que foi feito; o agente que havia
desembarcado com a arma tomou o controle do caminhão, enquanto
o ofendido entrou no banco traseiro do carro ocupado pelos réus. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
demais criminosos permaneceram com a vítima no veículo por
algum tempo até que chegaram a um cativeiro, onde ela
permaneceu por algum tempo, até que saíram novamente e a
libertaram no bairro da Água Fria.
O policial federal Demétrio Marcelo
Ribeiro Garcia, ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema
audiovisual), afirmou que participou da investigação que culminou
na prisão dos réus. Esclareceu que os acusados cometiam os crimes
nas marginais Tietê e Pinheiros, sempre visando os “cavalos” dos
caminhões e não a carga transportada. Ademais, agiam por
encomenda do receptador, que determinava o modelo do caminhão
que adquiriria do grupo. Quanto ao modus operandi dos acusados,
narrou que os agentes ficavam trafegando pelas referidas marginais
até que se deparassem com o veículo almejado; nesse momento, em
três ou quatro veículos, passavam, um a um, pelo motorista do
caminhão e o “alertavam” que algo estaria caindo do caminhão;
assim, dada a quantidade de “alertas”, o motorista parava a fim de
se certificar do que ocorria, momento em que era abordado. Em
seguida, o réu MÁRCIO desativava o rastreador do caminhão;
MARCOS ficava em companhia dele; ERICK e CLEITON
abordavam a vítima e a transportavam até outra via pública onde a
trocavam de carro, que, então, seguia para o cativeiro, no qual era
mantida até que a entrega do caminhão fosse feita ao receptador;
ADMILSON, por sua vez, era quem conduzia o caminhão.
Finalmente, esclareceu que em uma das ocasiões conseguiram
prender ADMILSON quando conduzia um caminhão roubado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
O policial federal Fernando Garcia Maciel
Cardoso, ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema
audiovisual), afirmou Trabalhou na análise de dados das
interceptações telefônicas. No contexto geral desta escuta, havia
uma quadrilha especializada em roubos de cavalos mecânicos e
atuavam nas marginais Pinheiro e Tietê. Dois ou mais carros
passavam pelo veículo alvo e forçavam-no a parar, quando havia,
então a abordagem. O motorista e/ou ajudantes ficavam em
cativeiros, até que se desfizessem dos cavalos. No curso da
investigação chegaram a saber da prática de mais de um roubo por
noite. Geralmente os roubadores já tinham encomenda dos cavalos,
sendo que também atuavam “por ocasião”. O que chamou a atenção
no caso foi o fato de o motorista vítima ter referido a presença de
R$2.000,00 em dinheiro e uma sanfona, que inclusive foi devolvida
ao acusado, quando de sua libertação. Acredita que a interceptação
tenha se iniciado com MARCIO, especializado em desativar os
rastreadores dos caminhões. CLEITON ficou encarregado do
cativeiro, onde permaneceu o motorista. O transbordo até o
cativeiro era feito ERICK, vulgo “Seco”, em conjunto com
CLEITON. ADMILSON não participava da abordagem, era
responsável pela condução do cavalo, depois de subtraído.
MARCOS auxiliava “Mané”, vulgo de MARCIO. Para chegar à
qualificação dos acusados, nas escutas, foram sendo colhidos
elementos de vulgo e notas pessoais das vozes dos investigados.
Nesta investigação, o núcleo de escutas tinha cerca de quatro
operadores, em média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
A testemunha de Defesa Manoel Augusto
Batista, ouvida em Juízo (audiência realizada pelo sistema
audiovisual), afirmou que o Apelante Erick tinha um caminhão que
seria conduzido pelo irmão dele, bem como que o veículo
mencionado seria agregado da empresa da testemunha à época do
seu depoimento.
A vítima descreveu satisfatoriamente a
cena do crime e a dinâmica dos fatos.
É sabido que a palavra da vítima, no caso,
assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade,
assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia,
merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine
inocente que não conhece e sem motivos, daí porque o seu relato
merece todo o crédito, porque não teria ela qualquer proveito em
mentir.

A negativa dos recorrentes, bem como a
tentativa de se ausentarem da cena do crime não convence e resta
isolada de todo o conjunto probatório produzido sob o pálio do
contraditório e ampla defesa.

Ademais, o elemento de convicção
amealhado, nas fases policial e judicial, demonstra, claro e
nitidamente, que os Apelantes cometeram o crime mencionado na
denúncia. Imperioso, portanto, prestigiar a condenação imposta.

As circunstâncias de concurso de pessoas,
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima restou
evidenciada pelos elementos produzidos na fase Administrativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
ratificados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

O depoimento dos policiais federais
responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes são uníssonos
e complementares, bem como relatam a atuação de cada recorrente
na empreitada criminosa.
No tocante à idoneidade do depoimento de
policiais, mister ressaltar que, na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a
prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor,
só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido”.
(Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara
Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Verifico que a negativa dos Apelantes
resta isolada do farto conjunto probatório produzido no sentido
contrário.

As penas merecem reparo.
Senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
a) Do Apelante Márcio
O MM. Juiz a quo, quando da análise das
circunstâncias judiciais insculpidas no artigo 59, do Código Penal,
fixou a pena-base do recorrente no mínimo legal, ou seja, em 04
(quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no mínimo legal.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (Autos no 0004940-62.2014.8.26.0650
fl.43 do
apenso), pelo que mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto),
o que perfaz a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no
mínimo legal.
Na terceira e última fase, presente as
circunstâncias do emprego de arma de fogo; concurso de pessoas e
restrição da liberdade da vítima, atende ao princípio da suficiência o
aumento na fração de 1/3 (um terço), pelo que perfaz a pena em 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Por fim, presente a causa de aumento de
pena referente ao concurso formal de crimes (02 patrimônios
distintos), mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que
perfaz a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03
(três) dias de reclusão, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-
multa, fixados no mínimo legal, conforme dispõe o artigo 72, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
Código Penal1.
a) Do Apelante Marcos

Na
primeira
fase,
a
pena-base
do
recorrente foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista os
maus antecedentes (Autos no 0005499-78.2010.8.26.0045 fl.38 do
apenso), pelo que a pena restou fixada em 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, fixados no mínimo legal.

Em
detida
análise
a
certidão
supramencionada, de fato o recorrente é possuidor de maus
antecedentes, haja vista que o recorrente foi condenado em
19/12/2011, por delito praticado em 20/10/2010, ou seja,
anteriormente ao crime ora em exame, e o trânsito em julgado da
decisão, embora tenha se dado em momento posterior (12/12/2012),
ocorreu antes do decreto condenatório proferido nestes autos
(11/01/2019), sendo, por isso, possível a consideração dos maus
antecedentes para o aumento da pena-base.
Neste sentido a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
1 No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e
integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO
ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. DIREITO PENAL.
ESTELIONATO.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
COM
FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES
POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO
POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM
DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1. A Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após
evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário,
nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da
competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-
se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na
Constituição da República. 2. Esse entendimento tem sido adotado
pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva
da posição pessoal desta Relatora, também nos casos de utilização
do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem prejuízo
de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em
caso de flagrante ilegalidade. 3. A condenação por fato anterior,
mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica
o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. 4. A
aplicação do art. 16 do Código Penal exige a comprovação da
integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o
recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Na espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
os mencionados requisitos não foram comprovados. 5. Ordem de
habeas
corpus
não
conhecida”.
(HC
262254/SP(HC
2012/0273044-0, Rel. Min. Laurita Vaz 5a Turma, j. 04/02/2014,
DJe 17/02/2014). (grifos nossos).

“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO COM
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A
PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. REGIME
FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que
se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem
para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo,
fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes.
2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance 8 (oito) anos de
reclusão, tendo sido fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, o regime fechado deve ser mantido para o
início da expiação, principalmente à vista das circunstâncias tidas
como desfavoráveis. 3. Ordem denegada”. (HC 87487/SP
(HC2007/0171783-5), Rel. Min. OG Fernandes, 6a Turma, j.
02/08/2012, DJe 13/08/2012).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. Materialidade
delitiva. Comprovada pelos autos de avaliação indireta e pela
palavra da vítima, firma ao relatar a prática criminosa. Autoria.
Embora negada, resta devidamente demonstrada pelo conteúdo
probatório coligido, consubstanciado no firme e coerente relato da
vítima, no reconhecimento judicial do acusado. Álibi trazido pelo
acusado, desmentido por prova documental. Desclassificação para
furto simples. Inviabilidade. Grave ameaça perpetrada com o uso
de arma branca, restando plenamente configurada a conduta típica
prevista no art. 157 do Código Penal. Majorante do emprego de
arma. Incidência comprovada no caso concreto. Aplicação da
pena. Redução da pena privativa de liberdade aplicada em face do
afastamento da nota negativa atribuída à personalidade, observada
a ausência de elementos para sua aferição. Antecedentes.
Viabilidade do reconhecimento da existência de maus antecedentes
na presença de decisão condenatória transitada em julgado no
curso da demanda em que analisada tal moduladora. Precedentes
do STJ. Demais disposições da sentença mantidas. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime No
70051174092, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 14/11/2013).
Portanto, fixo a pena-base na fração de 1/6
(um sexto) acima do mínimo legal, o que perfaz a pena em 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (Autos no 0004940-62.2004.8.26.0650
fl.43 do
apenso), aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que perfaz a
pena em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no
mínimo legal.

Na terceira e última fase, presente as
circunstâncias do emprego de arma de fogo; concurso de pessoas e
restrição da liberdade da vítima, atende ao princípio da suficiência o
aumento na fração de 1/3 (um terço), pelo que perfaz a pena em 07
(sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Por fim, presente a causa de aumento de
pena referente ao concurso formal de crimes (02 patrimônios
distintos), mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que
perfaz a pena definitiva em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-
multa, fixados no mínimo legal, conforme dispõe o artigo 72, do
Código Penal.
a) Do Apelante Erick

O MM. Juiz a quo, quando da análise das
circunstâncias judiciais insculpidas no artigo 59, do Código Penal,
fixou a pena-base do recorrente no mínimo legal, ou seja, em 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
(quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no mínimo legal.

Na segunda fase, diante da ausência de
agravantes e/ou atenuantes, a pena permaneceu no mínimo legal.

Na terceira e última fase, presente as
circunstâncias do emprego de arma de fogo; concurso de pessoas e
restrição da liberdade da vítima, aumento a pena na fração de 1/3
(um terço), pelo que perfaz em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no
mínimo legal.

Por fim, presente a causa de aumento de
pena referente ao concurso formal de crimes (02 patrimônios
distintos), mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que
perfaz a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-
multa, fixados no mínimo legal, conforme dispõe o artigo 72, do
Código Penal.
a) Do Apelante Cleiton

Na primeira fase, tendo em vista os maus
antecedentes do recorrente (Autos no 0060276-27.2012.8.26.0050
fls.26/27 do apenso), razoável o aumento da pena-base na fração de
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que perfaz a pena em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
reincidência (Autos no 0040028-42.2008.8.26.0224 - fls.18/19 do
apenso), pelo que aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), o
que perfaz a pena em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados
no mínimo legal.

Na terceira e última fase, presente as
circunstâncias do emprego de arma de fogo; concurso de pessoas e
restrição da liberdade da vítima, atende ao princípio da suficiência o
aumento na fração de 1/3 (um terço), pelo que perfaz a pena em 07
(sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Por fim, presente a causa de aumento de
pena referente ao concurso formal de crimes (02 patrimônios
distintos), mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que
perfaz a pena definitiva em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-
multa, fixados no mínimo legal, conforme dispõe o artigo 72, do
Código Penal.
a) Do Apelante Admilson

Na primeira fase, tendo em vista os maus
antecedentes do recorrente (Autos no 0050174-77.2011.8.26.0050
fls.22/23 do apenso), razoável o aumento da pena-base na fração de
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que perfaz a pena em 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO

Na segunda fase, diante da ausência de
agravantes e/ou atenuantes, a pena permanece em 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, fixados no mínimo legal.

Na terceira e última fase, presente as
circunstâncias do emprego de arma de fogo; concurso de pessoas e
restrição da liberdade da vítima, atende ao princípio da suficiência o
aumento na fração de 1/3 (um terço), pelo que perfaz a pena em 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Por fim, presente a causa de aumento de
pena referente ao concurso formal de crimes (02 patrimônios
distintos), mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o que
perfaz a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03
(três) dias de reclusão, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-
multa, fixados no mínimo legal, conforme dispõe o artigo 72, do
Código Penal.

Presente a reincidência aos Apelantes
Márcio; Marcos e Cleiton, diante do disposto no artigo 33,
parágrafo 2°, alínea c, do Código Penal, qualquer que seja a pena de
reclusão, impõe-se o regime inicial fechado aos Apelantes.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL TENTATIVA
DE ROUBO QUALIFICADO
PRETENDIDA REDUÇÃO DA
PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS PRETENDIDA MODIFICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O SEMIABERTO
OBSERVÂNCIA AO ART. 33, § 3o, CP AGENTE REINCIDENTE
IMPROVIDO. Não há falar em redução da pena-base se o agente
possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e o montante fixado é
adequado, justo e suficiente para a reprovação e prevenção do
delito. Não se modifica o regime prisional se o magistrado atendeu
ao disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal para fixá-lo, ainda
mais se o agente é reincidente.” (TJMS Apelação Criminal no
2009.031434-6. Órgão Julgador: 1a Turma Criminal. Relatora.
Desa. Marilza Lúcia Fortes. Julgamento: 23/02/2010) (grifo nosso).

Importante
ressaltar
que,
diante
da
expressão “poderá”, existente nas alíneas b e c do parágrafo 2o, do
artigo 33, tal situação constitui faculdade do Magistrado, o qual
deve basear-se não só no quantum da pena, mas, também, nas
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

Aos Apelantes Cleiton e Admilson,
também mentenho o regime inicial fechado, o primeiro nos termos
do que dispõe o artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal, e
o segundo conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 3o, do Código
Penal.

4 - Ante o exposto, afasto a preliminar
ventilada, e dou parcial provimento ao recurso interposto pelos
Apelantes Cleiton Dourado de Jesus; Márcio Alves dos Santos;
Marcos Paulo Lima; Erick Rocha de Andrade e Admilson
Domingos, e reduzo as penas para: a) Márcio: 07 (sete) anos, 03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
VOTO No 34.670
APELAÇÃO CRIMINAL No 0043855-25.2013.8.26.0050
SÃO PAULO
(três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 28
(vinte e oito) dias-multa, fixados no mínimo legal; b) Marcos: 08
(oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e ao
pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, fixados no mínimo
legal; c) Erick: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, fixados no
mínimo legal; d) Cleiton: 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-
multa, fixados no mínimo legal; e) Admilson: 07 (sete) anos, 03
(três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e ao pagamento de 32
(trinta e dois) dias-multa, fixados no mínimo legal, conforme dispõe
o artigo 72, do Código Penal, conservado o regime inicial fechado a
todos, mantendo-se, no mais, a r. Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR